Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000328-78.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDA: GLEYCIANE MARQUES ABADIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso a construtora, ora apelante, não tenha realizado planejamento estratégico para a consecução do objeto contratual no prazo entabulado, seja pela falta de provisionamento adequado de materiais, de mão de obra ou, ainda, com a estipulação de prazo contratual ignorando os naturais períodos de chuva anualmente previstos, não é a consumidora quem deve arcar com tamanho despreparo, suportando os encargos advindos da não utilização do bem imóvel desde a data aprazada. 2. A irresignação estampada pela construtora diz mais sobre a incapacidade de se apropriar dos riscos inerentes à construção civil do que de fatos inevitáveis (força maior) e imprevisíveis (caso fortuito), sobretudo porque o negócio jurídico em apreço se orienta pela Teoria do Risco do Empreendimento (art. 12 e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor ), a qual dispõe que todo aquele que exerce atividade voltada ao fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios do empreendimento, independentemente da aferição de culpa. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido por fatos alheios à sua vontade caracterizados por caso fortuito e/ou força maior; e c) artigo 422 do CC, afirmando que deve ser afastada a aplicação da cláusula penal, porquanto entende que não teria havido culpa de sua parte pelo atraso na entrega da obra. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento ao artigo 422 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.631.485 (Tema 971), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos patronos JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027